Tribunal: STF
Processo: ARE 1321984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA. FACULTATIVA. ART. 93 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, INCISO I, DA LEI 8.137/90. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OMITIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
    1. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial heterogênea é facultativa, pressupondo o preenchimento de requisitos legais, nos termos do art. 93 do CPP.
    2. Ao juiz, destinatário da prova, cabe ponderar acerca da necessidade de sua produção; no caso em tela, a prova poderia ter sido produzida por documentos disponíveis à requerente, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.
    3. Os tipos do art. l° e incisos da Lei 8.137/90 não exigem qualquer espécie de dolo especial que transcenda a concretização da sonegação fiscal mediante realização de uma fraude por parte do agente.
    4. Movimentação financeira omitida importa presunção relativa de rendimentos, (art. 42 . da Lei 9.430/96)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXIX, LIV, LV e LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    3. Tipicidade. Criine material contra a ordem tributária (art. 1° inciso 1, da Lei 8.137/90). O tipo penal imputado à ré pelo MPF estabelece:
    (...)
    A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude em sentido amplo, o que pode ocorrer por diversos modos, arrolados nos incisos do art. 1°. Essas condutas, inclusive, por vezes se confundem ou se sobrepõe, mantendo, todavia, um cerne comum: o contribuinte deixa de pagar tributos devidos, agindo no sentido de que o fisco não tome conhecimento do surgimento da obrigação.
    (...)
    O uso de fraude, consistente em omitir, declaração, proceder a falsificação Material ou ideológica ou usar documento falso como instrumento para negar ao Fisco o conhecimento do surgimento da obrigação tributária e do próprio montante devido, é prática reprimida administrativa e penalmente. Administrativamente, aplica-se a penalidade de oficio bastante pesada que, na esfera federal, pode ser de até 150%. Na esfera penal, quando há efetiva supressão de tributos como descrito na denúncia, a pena pode resultar de 2 anos a 5 anos de reclusão e multa.
    No caso dos autos, houve a efetiva supressão de recursos destinados aos cofres, públicos mediante a conduta prestar declaração falsa à autoridade fiscal, configurando-se todos os elementos do tipo do art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/90, o que consubstancia crime material, razão pela qual foi adequada a sentençabde primeiro grau sob tal perspectiva.
    A ré declarou ter percebido R$ 8.800,00 no ano calendário de 2003, omitindo R$ 234.721,11; no ano -calendário 2004 declarou R$ 10.300,00, omitindo R$ 181.345,57; em 2005 declarou 16.490,00, omitindo RS 192.953,24 (fl. 52). Através de declaração falsa, na qual omitiu receita, a ré reduziu o tributo devido. 
    Quanto à fraude, resta evidenciada pela declaração de rendimento a menor, ou seja, deixando de declarar os valores decorrentes da movimentação financeira.
    4. Autoria e materialidade. Muito embora inexista qualquer controversia acerca da autoria e materialidade delitiva, é relevante salientar que o crédito tributário que ensejou a presente ação criminal restou devidamente constituído pelo procedimento administrativo fical n° 1010600/00250/07 e representa R$.332.340,13 (trezentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta reais e treze centavos) a título de imposto de renda pessoa física (principal, juros de mora e multa). O elemento normativo do tipo insculpido no art. 1° e incisos da Lei 8.137/90, exigido pela Súmula Vinculante n° 24 do STF, restou devidamente atendido a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que torna desnecessárias maiores digressões atinentes à materialidade no caso dos autos.
    (...)
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo defensivo e, assim, mantenho incolume a sentença de primeiro gratrque condenou a ré como incurso nas sanções do art. 1°. inciso 1, da Lei 8.137/90."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente